Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703289-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP AGRAVADO: VISUAL SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LTDA, JULIANA PEREIRA DA CRUZ DE SALES, JEOVANIO PEREIRA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Está comprovado o recolhimento do preparo (Id 69709785), após determinação de recolhimento em dobro (Id 69194536), e não há requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora